Tribunal: TJBA
Processo: 8026373-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026373-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: RAYMUNDO BRASILIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO SOUSA MONTEIRO, GILMAR RODRIGUES MONTEIRO

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS MENSAIS IMPUGNADOS. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. APLICADA MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de declaração de inexistência de relação jurídica. Impugnação a contratação alegadamente desconhecida de RCC - Reserva de Cartão Consignado.

II. Questão em discussão:
Discute-se o cabimento da suspensão dos descontos e a possibilidade de alteração da periodicidade para mensal, bem assim a redução dos valores.

III. Razões de decidir:
(i) Considerando que a obrigação a ser cumprida na liminar, por sua natureza, é mensal, quando ocorrem os descontos, é cabível e possível a alteração de sua periodicidade para mensal.

(ii) altera-se a periodicidade para mensal, e o valor mensal para para R$ 300,00/mês limitada a R$ 20.000,00, como medida assecuratória de eficácia da ordem.

(iii) No caso concreto, o risco de dano grave de difícil reparação milita em favor da Agravada, verificado que existe para si o perigo da demora, na medida em que, enquanto se discute a regularidade ou não dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e ora hostilizados, sua verba de natureza alimentar, seguiria sendo reduzida.

(iv) Por cautela, ressalta-se, que sua aplicação somente ocorrerá em caso de descumprimento do comando judicial, não havendo que se preocupar àquele que não possui tal intenção.

IV. Dispositivo:
Recurso provido em parte, apenas para alterar a periodicidade da multa para mensal, para R$ 300,00/mês limitada a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

(i) Nos termos dos artigos 297 e 537 do CPC, cabe ao Julgador a implementação das medidas necessárias e legais para assegurar o cumprimento da ordem judicial, incluindo a possibilidade de alteração do valor e periodicidade da multa.

(ii) suspensão dos descontos que se mostram adequados para evitar redução de verba alimentar enquanto tramita lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026373-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como Agravado RAYMUNDO BRASILIANO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça